Tribunal: TJPA
Processo: 0809273-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0809273-76.2018.8.14.0000

AUTORIDADE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AUTORIDADE: BRUNA PATRICIA ALMEIDA DE SOUZA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0809273-76.2018.8.14.0000

ORIGEM: 11ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADOS: ARTHUR LAÉRCIO HOMCI DA COSTA SILVA – OAB/PA 14946 e LUCCA DARWICH MENDES – OAB/PA 22040

AGRAVADA: N.B.D.S.D.S., representada por BRUNA PATRÍCIA ALMEIDA SOUZA DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: ALCIDES ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO DE EXAME PARA EPILEPSIA (EXOMA). ROL TAXATIVO DA ANS. MITIGAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

A parte autora/agravada apresentou laudo médico indicando a ausência de sucesso dos tratamentos já ministrados e a imprescindibilidade do exame pleiteado;

2.

É descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da ANS;

3.

Foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência;

4.

Agravo Interno conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros componentes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, objetivando a reforma da decisão monocrática (Id. 3088670) proferida pelo relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a tutela de urgência e determinou à agravante que autorizasse a realização do exame “painel para epilepsia” (Exoma) pleiteado pela agravada, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de pagamento de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Nas razões do Agravo Interno (Id. 3254787), a agravante aduziu que a negativa de cobertura do medicamento é amparada na Lei nº 9.656/1998 c/c arts. 2º e 15 da RN 428/2017/ANS, uma vez que o Rol de Procedimentos da ANS possui natureza taxativa. Sustentou que a agravada não demonstrou os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática impugnada.

A parte agravada apresentou contrarrazões (Id. 3905644).

Coube-me a relatoria do feito, após redistribuição.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Verifico que a parte autora/agravada apresentou, no processo principal de nº 0861748-76.2018.8.14.0301, laudos médicos indicando a ausência de sucesso dos tratamentos já realizados e solicitando o exame em questão (Id. 6869399 e Id. 6869406).

O Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar da ANS é, em regra, taxativo, porém é possível, em caráter excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico assistente caso não haja substituto terapêutico ou sejam esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que não tenha sido indeferida expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar, haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências, haja recomendações de órgãos técnicos de renome e seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde (EREsp 1886929/SP, Segunda Seção, rel. min. Luis Felipe Salomão, julgamento em 08/06/2022, DJe de 03/08/2022).

Conforme o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, é descabida a negativa de procedimento associado ao tratamento do paciente caso haja indicação médica, ainda que sem previsão no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde, visto que as operadoras podem delimitar as enfermidades objeto do plano de saúde, mas não as opções de tratamento. Nesse sentido, confira-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PLANO DE SAÚDE – RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM OS CUSTOS DO EXAME EXOMA – ALEGAÇÃO DE PROCEDIMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DE DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Patente e inegável a necessidade de o agravado ser submetido ao exame EXOMA, diante do fato ser de suma importância, em razão do andamento e resultado da terapia que está sendo submetida, e a não prestação do exame pode ocasionar comprometimento ou agravamento de sua saúde.

2. As limitações à cobertura pelo Planos de Saúde, mesmo nas hipóteses previstas na Lei, não se eximem da observância às normas impostas pelo Código de Defesa do Consumidor. A negativa da agravante frustra o próprio objetivo da contratação levada a efeito pela agravada e, mais, viola as regras protetivas do CDC

3. Recurso conhecido e desprovido.”
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0804779-71.2018.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, DJe de 01/10/2019).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO. EXAME GENÉTICO. SEQUENCIAMENTO DO EXOMA. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA. ROL EXEMPLIFICATIVO DE PROCEDIMENTOS. FUMAÇA DO BOM DIREITO E PERIGO NA DEMORA EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO SINGULAR QUE ANTECIPOU A TUTELA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A concessão antecipada de tutela de urgência exige do Estado-Juiz a verificação dos requisitos expostos no art. 300 do CPC, tendo por base os documentos e as circunstâncias trazidos aos autos.

2. Devidamente apresentados pelo Juízo de 1º Grau os motivos pelos quais deferiu o pleito tutelar liminar, há de ser mantida a decisão agravada, sobretudo porque ausente qualquer ilegalidade ou teratologia.

3. Não pode o plano de saúde se recusar a custear tratamento prescrito pelo médico, pois cabe a este definir qual é o melhor tratamento para o segurado.

4. Tendo em vista que as peculiaridades do caso demonstraram que o Sequenciamento de Exoma é o exame indicado para descobrir a enfermidade que acomete a agravada, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde, inexistem motivos para alterar a decisão agravada, que se baseou em evidências técnicas.

5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”
(TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0807879-63.2020.8.14.0000, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, DJe de 26/03/2021).

Nesses termos, vislumbro a probabilidade do direito da autora/agravada.

Quanto ao
periculum in mora
, é evidente que a ausência do tratamento pode causar danos irreparáveis ou de difícil reparação à saúde da agravada. Observo que não há o perigo de irreversibilidade da tutela deferida, pois nada impede que a empresa busque, posteriormente, por meio das vias adequadas, o ressarcimento pelo tratamento custeado, caso não procedam os argumentos da autora.

Portanto, a autora demonstrou o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.

Isto posto,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática de Id. 3088670.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024